Tribunal: TJDFT
Processo: 0045285-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da impossibilidade de nomear bens à penhora, é determinado a suspensão do processo por um ano (§1o do art. 921 do CPC/2015). Ao fim do prazo da suspensão, retoma-se o lapso prescricional interlocutório.
2. A ação de execução de cheque, também chamada de ação cambial, é regulada Lei 7.357/85 (Lei do Cheque). Por ser mais específica, os seus ditames se sobrepõem, no que couber, àqueles que regulam a ação monitória, fundada em cheque prescrito (sem força executiva), cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos. Neste sentido a Lei no 7.357/85 dispõe acerca do prazo prescricional para execução do cheque, é aplicável na espécie o prazo de 6 (seis) meses, por força dos seus artigos 33, 47 e, em especial, o 59.
3. A Súmula 150 do STF impõe que o prazo prescricional se amolde ao da ação, no caso a de execução de cheque, ação cambiária, e, portanto, seja de 6 (seis) meses, e não quinquenal, da ação monitória.
4. Recurso conhecido. Prescrição intercorrente reconhecida. Apelo não provido. Unânime.